Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO. PROMOÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N° 12.086/2009. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para revogar a portaria que anulou a promoção do requerente.
2. O recorrente/requerente argumentou que a Lei no 12.086/09, em seu art. 27, inciso V, afirma que a restrição à promoção do militar será aplicada durante o período de cumprimento da pena e não a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Aduziu que a proibição desde o trânsito em julgado e não a contar da audiência admonitória tem como consequência a ampliação da pena, observando-se que tanto a pena quanto o período de sursis processual não são contados do trânsito em julgado, mas sim após a expedição da carta de guia de recolhimento. Afirmou que o juiz singular se absteve de analisar a patente inconstitucionalidade do artigo em análise.
3. Oferecidas contrarrazões conforme ID no 39403764.
4. A Lei no 12.086/09, que dispõe sobre as promoções dos Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal, afirma que para ser promovido, é indispensável que o policial militar esteja incluído no Quadro de Acesso. O art. 27, V, da mesma Lei aduz que o policial militar não poderá constar do Quadro de Acesso quando for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional.
5. Consta que o recorrente, nos autos de no 0001013-87.2018.8.07.0016 foi condenado a 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, fazendo jus à suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 anos, mediante o cumprimento de condições. A sentença transitou em julgado dia 20/08/2021.
6. Os efeitos da sentença penal condenatória, de acordo com entendimento deste e. TJDFT, iniciam-se a partir do trânsito em julgado da sentença, para os fins do art. 27 da Lei 12.086/09. Nesse sentido: “[...] Os efeitos da sentença penal condenatória são desde o trânsito em julgado da sentença, ainda que não iniciado o cumprimento da pena ou da suspensão condicional. [...]. (Acórdão n.530890, 20100110233994APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/08/2011, Publicado no DJE: 01/09/2011. Pág.: 152)”.
7. Tendo o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 20/08/2021, não poderia o recorrente fazer parte do Quadro de Acesso no dia 21/08/2021, data da publicação da portaria de promoção, não sendo cabível, por consequência, sua promoção naquela data, posto não atendidos os requisitos previstos na Lei 12.086/09.
8. A Lei no 12.086/09 ao estabelecer critérios objetivos pelos quais o militar não poderá fazer parte do Quadro de Acesso e, consequentemente, ser promovido, estabelecidos dentro dos princípios da isonomia e impessoalidade, de forma a atender as peculiaridades da esfera militar, não viola os preceitos constitucionais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).